Tribunal: TJSP
Processo: 7002796-87.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 7002796-87.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante FERNANDO MENDES
FEITOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Superada a preliminar, deram parcial provimento ao agravo,
limitando-se a perda dos dias remidos em um oitavo (1/8) do total já
deferido em favor de Fernando Mendes Feitosa, recomeçando-se a
contagem, para novo período de remição, a partir da data da infração
disciplinar, nos termos do vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida,
no mais, a respeitável decisão agravada. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002796-87.2019.8.26.0482
2
Voto no 47.763
Agravo em Execução no 7002796-87.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: FERNANDO MENDES FEITOSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Fernando Mendes Feitosa interpôs o presente
agravo (fls. 37-47) contra decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fl. 32), que
reconheceu a conduta praticada pelo agravante, aos 7.5.2019,
consistente em descumprimento das condições da saída temporária,
como falta disciplinar de natureza grave e, por consequência,
determinou a anotação no prontuário; a perda de 1/3 dos dias
remidos e o reinício da contagem dos prazos. Inconformado, alega,
preliminarmente, a nulidade da decisão, por falta de fundamentação.
No mérito, requer a absolvição, por atipicidade da conduta, ou a
desclassificação para falta média. Alternativamente, pede a redução
da perda do direito à remição.
Foi
apresentada
a
contraminuta
pelo
Ministério Público (fls. 49-54).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pela
rejeição da preliminar e improvimento do agravo (fls. 60-62).
É o relatório.
A decisão impugnada não padece de vício,
posto que, embora concisa, não pode ser considerada ilegal, já
que houve concreta motivação para o reconhecimento da falta,
amparada
no
procedimento
apuratório
disciplinar
e
nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002796-87.2019.8.26.0482
3
elementos ali colhidos, inclusive no depoimento do próprio
sentenciado.
Depois, para a caracterização de nulidade,
deverá haver comprovação efetiva do prejuízo sofrido pelo
agravante, conforme a leitura do artigo 563 do Código de
Processo Penal, que, em sede de execução penal, aplica-se de
forma subsidiária. Aliás, a própria interposição do presente
recurso afasta qualquer hipótese de infringência aos princípios
da ampla defesa e devido processo legal. Portanto, não restou
demonstrada qualquer espécie de irregularidade a ensejar a
nulidade da decisão.
Superada a preliminar, analisa-se o mérito. O agravante, ouvido
na presença de
advogada (fl. 31), confirmou, durante saída temporária do dia
das mães, aos 7 de maio de 2019, foi para endereço diferente
daquele fornecido na unidade. Procurou justificar a conduta,
alegando que iria para casa de um amigo, cujo endereço foi
fornecido, mas esse amigo saiu da unidade e o depoente não
sabia chegar ao local. Resolveu procurar seus parentes que não
via há muito tempo; sabia chegar até eles, embora não soubesse
descrever o endereço. Alegou ter se dirigido até uma delegacia de
polícia, onde esclareceu o ocorrido, sendo feito o registro da
ocorrência. Como era o dia do retorno à unidade, permaneceu na
delegacia, que o encaminhou ao CDP de Pinheiros III.
Os agentes de segurança Genivaldo Ramos
dos Santos e Luciano José Pimenta (fls. 10 e 11) declararam, diante
da
autoridade
sindicante,
enquanto
monitoravam
os
presos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002796-87.2019.8.26.0482
4
beneficiados com a saída temporária do dia das mães/2019,
constataram o rompimento da tornozeleira do ora agravante, às
12h56,
nas
imediações
da
Praça
Senador
Virgílio
Távora,
equipamento 0318070448 (conforme documento acostado à fl. 9).
Ao final do procedimento disciplinar, o
relatório concluiu pela caracterização da falta disciplinar.
Em juízo, após manifestação das partes,
sobreveio a decisão ora impugnada.
Ao contrário do sustentado pela combativa
defensoria pública, os elementos coligidos aos autos evidenciam
a tipificação da falta grave na conduta.
Não se pode duvidar de depoimentos de
agentes penitenciários, apenas porque investidos de função pública.
Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não provado
algum interesse pessoal na responsabilização dos detentos, ou algum
motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser
postos em dúvida acerca daquilo que informam.
Na hipótese dos autos, os depoimentos
prestados pelos agentes penitenciários, claros e harmônicos,
merecem total credibilidade, mormente porque não provado
qualquer interesse pessoal na responsabilização do agravante,
tampouco algum motivo que lançasse suspeita sobre suas
atuações.
As
normas
de
disciplina
e
ordem
carcerária não podem ser ignoradas por quaisquer detentos, os
quais tem o dever legal de manter comportamento disciplinado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002796-87.2019.8.26.0482
5
obediência e respeito aos servidores. A obediência às normas
durante
a
execução
da
pena
consubstancia-se
em
essencial condição de convívio dentro do sistema prisional,
sobretudo para manutenção da disciplina.
Assim, resta concluir que o comportamento configura descumprimento de deveres e
condições para a saída temporária, tipificando a falta disciplinar
grave.
Destarte, não cabia outra solução, que não
aquela dada na decisão ora atacada.
Verifica-se que o magistrado, observando a
nova redação do artigo 127 da LEP, determinada pela Lei 12.433, de
29 de junho de 2011, fixou a perda de eventuais dias remidos no
limite máximo, qual seja, um terço do tempo remido. Entretanto,
considerando que da conduta, conquanto censurável, não
decorreu consequência mais gravosa, fixa-se a perda dos dias
remidos
em
1/8
daqueles já
deferidos
ao
ora
agravante, recomeçando-se
a
contagem
de
novo
período
aquisitivo a partir da data da infração disciplinar.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-
se parcial provimento ao agravo, limitando-se a perda dos dias
remidos em um oitavo (1/8) do total já deferido em favor de
Fernando Mendes Feitosa, recomeçando-se a contagem, para
novo período de remição, a partir da data da infração disciplinar,
nos termos do vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida, no mais,
a respeitável decisão agravada.

Figueiredo Gonçalves
relator